Tribunal: STF
Processo: AI 830499
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Recurso extraordinário e recurso especial interpostos simultaneamente. Sobrestamento. Não cabimento. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Dano moral coletivo. Configuração. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, o art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual determina seja o recurso especial julgado antes do extraordinário, quando interpostos simultaneamente, somente se aplica quando ambos os recursos são admitidos na origem.



    2. A violação da Constituição Federal, em virtude do julgamento antecipado da lide, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário.



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional, uma vez que a ofensa à Constituição, caso ocorresse, seria meramente reflexa.



    5. Agravo regimental não provido.